Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-07.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013780-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Recuperação judicial e Falência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVANTE), DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 24.655.484/0001-75 (AGRAVADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE - SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

II - Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.

III - No caso, dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão agravada, o agravante não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações capazes de afastar a benesse concedida ao autor/agravado, ônus que lhe competia.

IV - A questão atinente à submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial sequer deve ser conhecida, uma vez que o Juízo a quo não analisou a matéria, vez que postergou sua análise para após a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013780-07.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA” de nº 1002679-70.2021.8.11.0055 onde litiga com DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA; e tem tramite perante a 5ª Vara de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172605687 o relator negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do patrono do agravante a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha as custas devidas referentes ao preparo do recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 180457172 que seja o presente Agravo Interno conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão proferida para: 1) Conhecer integralmente o agravo de instrumento e, nesta parte, extinguir a ação de cobrança sem resolução de mérito em razão do crédito, líquido, se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial; 2) revogar os benefícios da justiça gratuita concedido ao Agravado e 3) Conceder ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002679-70.2021.8.11.0055, ajuizada em seu desfavor por DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte requerida, ante a ausência dos documentos indispensáveis para tanto.

Em suas razões, aduz que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, em virtude de não possuir condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado.

Ressalta que a Agravante se trata de empresa do ramo agropecuário que passa por delicada situação financeira, na medida em passa por processo de recuperação judicial em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, sob o nº 7612-57.2017.8.11.0051.

Anota que referida demanda, que tem como objetivo a reestruturação da atividade empresária e a viabilidade do pagamento de passivo elevado, tramitou de forma turbulenta, com inúmeras discussões com seus credores, os quais tiveram os seus créditos não sujeitos aos efeitos da demanda durante boa parte do processo.

Informa que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia-Geral de Credores ocorrida em 20.06.2018, aprovação homologada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT em r. decisão proferida no dia 03/11/2018.

Defende, portanto, que se encontra em fase de cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, o que vêm fazendo com os credores trabalhistas que estão com os seus valores listados e enviaram dados bancários, bem como aos credores que se encaixaram na classe de fomentadores, uma vez que estão apoiando a sua atividade empresária com a concessão de novos créditos e insumos.

Ainda, menciona que a verba que seria reservada ao recolhimento das referidas custas, poderia ser revertida em caixa para pagamento da Classe I, que é composta pelos ex-empregados, que ainda ocorre.

Lado outro, insurge-se contra a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ao autor/agravado, de modo que, não havendo prova suficiente da hipossuficiência econômica do Agravado, deve a decisão ser reformada para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação de cobrança.

Ainda defende a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessária a extinção da demanda, vez que o crédito líquido que não se insere na hipótese do §1º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

Requer seja dado provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo D. Juízo a quo, para 1) conceder a Agravante os benefícios da Justiça Gratuita; 2) revogar o benefícios da justiça gratuita concedido ao Agravado e 3) extinguir a ação de cobrança sem resolução de mérito em razão do crédito, líquido, se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

Tal orientação foi cristalizada na Súmula 481⁄STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Cuidando-se, de pessoa jurídica, ainda que se encontre em recuperação judicial, inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

“(...) 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis:"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

No caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade da agravante, pessoa jurídica, de suportar os ônus processuais.

Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear as despesas de um processo judicial.

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira por estar em recuperação judicial.

Nesse particular, verifico que a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.

A parte Agravante insurge-se contra a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ao autor/agravado, de modo que, não havendo prova suficiente da hipossuficiência econômica do Agravado, deve a decisão ser reformada para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação de cobrança.

Melhor sorte não lhe socorre.

A presunção de hipossuficiência financeira é apenas relativa e pode ser afastada por prova em contrário ou se existirem outros elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso, dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão agravada, o agravante não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações capazes de afastar a benesse concedida ao autor/agravado, ônus que lhe competia.

A impugnação da agravante repousa, exclusivamente, no fato do agravado estar cobrando, em juízo, a quantia de 1,5 milhão de reais.

Contudo, tal fato não é suficiente para ensejar a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido.

Por fim, o agravante defende a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessária a extinção da demanda, vez que o crédito líquido que não se insere na hipótese do §1º do artigo 6º da Lei 11.101/2005.

No ponto a questão sequer deve ser conhecida, uma vez que o Juízo a quo não analisou a matéria, vez que postergou sua análise para após a instrução probatória, nos seguintes termos:

“Superada tais questões preliminares em que pese a ausência de contestação especifica quanto a existência do crédito cobrado e a existência de elementos probatórios quanto a existência da relação contratual existente entre as partes, reputo que a natureza da lide que visa reconhecer a existência de créditos frente a empresa insolvente demanda um maior cuidado quanto ao reconhecimento dos créditos, assim para fins de produção probatório oportunizo ao autor a apresentação em 60 dias, dos documentos fiscais atinentes aos produtos que teriam sido utilizados na prestação de serviços direcionada, bem como de outras despesas decorrentes da prestação de serviços decorrente da prestação de serviços da qual decorre o crédito pretendido, ou justifique a impossibilidade.

Apresentada a documentação ou justificada a impossibilidade e oportunizado o contraditório, conclusos para julgamento do feito ou deliberação quanto a necessidade de produção de outros meios de prova.

Por fim, considerando-se a ausência de impugnação especifica do crédito o que por si só gera uma presunção quanto a existência do mesmo, reputo ser de rigor o deferimento do pedido de reserva da importância de R$ 837798,24, atualizado na data do recebimento da recuperação judicial, sendo certo que caso tal valor seja reconhecido como liquido e certo o mesmo deverá ser incluído no quadro geral dos credores, nos termos do §3º da Lei 11.101/2005, conforme requerido pelo autor em sua impugnação.”

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023